Tribunal: TJDFT
Processo: 0721627-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721627-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: PALOMA FEITOSA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por PALOMA FEITOSA CARVALHO em desfavor da agravante, no qual o juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, a realização do tratamento da autora conforme receituário médico juntado aos autos. A agravante alega que a decisão agravada violou dispositivos da legislação federal, em especial o disposto no art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98, que excluiu da cobertura medicamento para tratamento domiciliar. Aduz que está excluído das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de planos de saúde o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo se for o caso, nessa última hipótese, de tratamentos antineoplásicos. Colaciona precedentes judiciais em amparo às suas alegações. Sustenta a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja revogada a decisão liminar que determinou o fornecimento do medicamento de uso domiciliar. Preparo regular nos IDs 47759867, 47759869, 47759870 e 47759871. Contrarrazões já ofertadas no ID 47560263. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer dos requisitos acimados é suficiente para a negativa do pedido. No caso dos autos, a agravada informa que o medicamento já foi fornecido, em dose única, pela agravante, o que é corroborado pelo documento de ID 159121489 – autos de origem –, o que demonstra a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Tendo em vista que as contrarrazões já foram apresentadas, dispensa-se a intimação da agravada. Por fim, considerando que a decisão liminar já se encontra devidamente cumprida e que o presente recurso discute exclusivamente a concessão da tutela de urgência, e, observância ao disposto no art. 10, CPC, intime-se a agravante para dizer sobre a eventual perda do objeto do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora